Tribunal: TJDFT
Processo: 0753413-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. Os 1o embargantes alegam a existência de vício de contradição no acórdão embargado, sustentando que o termo de reserva habitacional não teria o mesmo efeito vinculativo de um contrato de promessa de compra e venda, por se tratarem de instrumentos com naturezas jurídicas distintas. Alegam, ainda, a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar todos os prazos de tolerância aplicáveis à entrega do imóvel, incluindo aquele referente à disponibilização das chaves.
4. A 2a embargante aponta erro material na decisão, sob o fundamento de que o recurso foi parcialmente provido, o que, em seu entender, implicaria a condenação dos 1o embargantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
5. A ausência dos vícios apontados (a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição e a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
6. Passo a analisar os embargos de declaração opostos pelos 1o embargantes.
7. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6/13 da ementa (especialmente nos itens 8/9 que destacam o prazo de entrega do imóvel). Outrossim, a simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
8. Passo a analisar os embargos de declaração opostos pela 2a embargante.
9. Conforme a inteligência do art. 55, da Lei no 9.099/95: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
10. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da existência de regramento específico previsto na Lei no 9.099/95. Nesse contexto, apenas o recorrente vencido pode ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não se admitindo a imposição dessa condenação ao recorrido vencido, como pretende a 2a embargante.
11. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.